Tribunal: CARF
Processo: 13411.000326/2009-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Flavia Lilian Selmer Dias
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-30

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13411.000326/2009-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.097 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de dezembro de 2022
Recorrente
JOALINA TRANPORTES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
DESCONTO DOS SEGURADOS.
O contratante é obrigado a descontar das remunerações as contribuições para a
Previdência Social devidas pelas pessoas físicas que a ele prestarem serviços.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
IMPUGNAÇÃO. PROVA. ÔNUS.
As alegações apresentadas na impugnação devem vir acompanhadas das provas
documentais correspondentes, sob pena do seu não acolhimento.
INCONSTITUCIONALIDADE.
RECONHECIMENTO
NO
ÂMBITO
ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
O reconhecimento da inconstitucionalidade de Lei nas decisões administrativas
só pode ser feito após manifestação, nesse sentido, do STF, do Senado Federal
ou da Justiça Federal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, da alegação de
decadência e da nulidade relacionada à ciência do Mandado de Procedimento Fiscal – MPF,
rejeitar as preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Joao Mauricio Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Mauricio Dalri
Timm do Valle, Joao Mauricio Vital (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13411.000326/2009-93
Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.097 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13411.000326/2009-93

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 11-31.476 que
julgou o inteiramente procedente o AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA -
AIOA - DEBCAD no 37.214.618-0. O referido Acórdão está assim ementado:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DESCONTO DOS SEGURADOS
O contratante é obrigado a descontar das remunerações as contribuições para a
Previdência Social devidas pelas pessoas físicas que a ele prestarem serviços.
ASSUNTO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01 /2004 a 31/12/2004
IMPUGNAÇÃO. PROVA. ÔNUS.
As alegações apresentadas na impugnação devem vir acompanhadas das provas
documentais correspondentes, sob pena do seu não acolhimento.
INCONSTITUCIONALIDADE.
RECONHECIMENTO
NO
ÂMBITO
ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
O reconhecimento da inconstitucionalidade de Lei nas decisões administrativas só pode
ser feito após manifestação, nesse sentido, do STF, do Senado Federal ou da Justiça
Federal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O crédito tributário lançado, correspondente ao período de 01/01/2004 a
31/12/2004, refere-se à infração por ter deixado de arrecadar, mediante desconto, as
contribuições devidas por parte dos contribuintes individuais que lhe prestaram serviços
(Relatório Fiscal e-fls. 09 a 11).
No curso da ação fiscal foram realizados os seguintes lançamentos:
 Debcad no 37.214.619-8 – processo no 13411.000325/2009-49 – AIOA –
falta de informação em GFIP de fato gerador.
 Debcad no 37.214.618-0 – processo no 13411.000326/2009-93 – AIOA –
falta de retenções da contribuição devida por contribuinte individual.
 Debcad no 37.214.617-1 – processo no 13411.000327/2009-38 – AIOA –
falta de elabora de folha de pagamento conforme regulamento.
 Debcad no 37.161.694-8 – processo no 13411.000328/2009-82 – AIOP
contribuições sociais que deveria ter sido retida dos contribuinte
Fl. 189
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.097 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13411.000326/2009-93

individuais, exclusivamente de 10/2004 e 12/2004. Não foi apresentado
impugnação e esta baixado por liquidação.
 Debcad no 37.161.693-0 – processo no 13411.000329/2009-27 – AIOP –
contribuições sociais que deveria ter sido retida dos contribuinte
individuais, não declaradas em GFIP, exceto 10/2004 e 12/2004. Não foi
apresentado impugnação e foi liquidado em parcelamento.
 Debcad no 37.161.692-1 – processo no 13411.000330/2009-51 – AIOP –
contribuições sociais parte patronal sobre pagamentos efetuados a
contribuintes individuais não declarados em GFIP.
A ciência do lançamento foi em 04/05/2009 (e-fl. 69).
A impugnação foi apresentada em 02/06/2009 (e-fls. 71 a 85). Em preliminar
alegou cerceamento de defesa, inexistência de MPF e ausência de intimação pessoal do início da
ação fiscal. No mérito arguiu ausência de obrigação de reter valor pago à contribuinte individual
e não incidência sobre remuneração paga a título de pro labore e a autônomos,
O Acórdão apreciou a impugnação (e-fls. 146 a 155) e decidiu por não acolher os
argumentos e manter o lançamento.
O contribuinte tomou ciência do Acordão do julgamento de primeira instância em
20/12/2010 (e-fl. 157). Em 19/01/2011, apresentou Recurso Voluntário anexado às e-fls. 159 a
177, alegando os mesmos motivos que os apresentados na impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheira Flavia Lilian Selmer Dias, Relatora.
Admissão do Recurso
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto,
merece ser conhecido.
Preliminar
Cerceamento de defesa
Neste tópico a recorrente alega que a demora em obter fotocópia dos documentos
do processo teria prejudicado a apresentação da impugnação, constituindo em cerceamento ao
seu direito de defesa.
O julgamento da instância de piso alega que a afirmação da existência da “mora”
na obtenção dos documentos não veio acompanhada de prova do alegado, ônus do impugnante,
logo não haveria motivos para aceitar tal alegação.
Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.097 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13411.000326/2009-93

O Acórdão recorrido ainda informa que, pelo conteúdo da defesa, está
demonstrado ter recebido as cópias e compreendido a causa do lançamento, motivo pelo qual não
se pode sustentar o cerceamento de defesa.
A exceção do primeiro parágrafo do recurso, que narra as datas de notificação e
apresentação do mesmo, todos os demais parágrafos narram exatamente o mesmo texto
apresentado na impugnação. Ou seja, o “alegado” cerceamento de defesa teria ocorrido no
momento antes de apresentação da impugnação e não no momento antes de apresentação do
recurso. Não há qualquer novo argumento sobre a decisão proferida, nem provas da alegação
feita. Deste modo, reforço os argumentos da decisão recorrida. O ônus probatório do direito
alegado cabe à recorrente, não feita a prova, não há de se reconhecer o alegado.

Inexistência de MPF e ausência de intimação pessoal – Nulidade do procedimento
Alega a impugnante que não teria recebido cópia do Mandado de Procedimento
Fiscal – MPF, nem haveria cópia nos autos, sendo motivo para nulidade do procedimento.
No Recurso, a alegação feita é muito similar ao texto constante da impugnação.
Não há qualquer debate dos motivos de rejeição do argumento trazidos na decisão de piso.
A decisão de piso não só demonstra que o Mandado existia e era válido, como
também ressalta a forma como a intimação ocorria, de forma eletrônica, e como eram as
prorrogações.
O Mandado em questão, de número 0410300.2008.00077, foi emitido em
13/06/2008, já sob a égide da Portaria da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)
n° 11.371, de 12/12/2007 (DOU de 20/12/2007).
A emissão e a ciência do MPF são reguladas pelo art. 4.° da Portaria supracitada,
nos seguintes termos:
Art. 42 O MPF será emitido exclusivamente em forma eletrônica e assinado
pela autoridade outorgante, mediante a utilização de certificado digital válido,
conforme modelos constantes dos Anexos de I a III desta Portaria.
Parágrafo único. A ciência pelo sujeito passivo do MPF, nos termos do art. 23
do Decreto no' 70.235, de 6 de março de 1972, com redação dada pelo art. 67 da
Lei ni' 9.532, de 10 de novembro de 1997, dar-se-á por intermédio da Internet,
no endereço eletrônico www.receita.fazenda. gov. br, com u utilização de código
de acesso consignado no termo que formalizar o inicio do procedimento fiscal.
Vê-se que o MPF é emitido de forma eletrônica, cabendo à empresa sob ação
fiscal conferir a validade do mesmo na rede mundial de computadores, usando o código
que consta do TIAF. A ciência dada por escrito à empresa, portanto, é a do TIAF - a
qual foi feita por via postal, conforme aviso de recebimento de fl. 106 - sendo
absolutamente desnecessária a ciência pessoal da empresa de versão impressa do
MPF, assim como a juntada do mesmo aos autos.
Da mesma forma, as prorrogações do MPF são feitas de forma eletrônica, tantas
vezes quantas forem necessárias, como consta expressamente do art. 12 da Portaria RFB
11.371/2007:
Art. 11. Os MPF terão os seguintes prazos máximos de validade:
Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.097 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13411.000326/2009-93

I ‹ cento e vinte dias, nos casos de MPF -F e de MPF-E; II
II - sessenta dias, no caso de MPF-D
Art.. 12. A prorrogação do prazo de que trata o art. 11 poderá ser efetuada pela
autoridade outorgante, tantas vezes quantas necessárias, observado. em cada
ato, o prazo máximo de sessenta dias, para procedimentos de fiscalização, e de
trinta dias, para procedimentos de diligência.
Cabe lembrar que o MPF é um instrumento de planejamento e controle interno
da RFB, cabendo exclusivamente ao Fisco decidir sobre a necessidade de prorrogações
do mesmo. Dessa forma, tendo sido o contribuinte sob ação fiscal cientificado do
código de acesso ao MPF, cabe ao mesmo unicamente verificar se houve ou não a
emissão e as prorrogações necessárias do MPF, e, se for o caso, dirigir-se à Delegacia
da Receita Federal do Brasil competente para dirimir eventuais dúvidas.
Acerca da necessidade da ciência pessoal, a decisão de piso também corretamente
apontou a legislação constante do Decreto 70.235/1972, que rege o processo administrativo, e
não prevê que a ciência postal só possa ocorrer na impossibilidade da ciência pessoal.
Lembre-se também que inexiste a 'primazia da ciência' por via pessoal, alegada
na impugnação. Ao contrário, o Decreto 70.235 expressamente prevê não haver
ordem de preferência nos meios de ciência (salvo a feita por meio de edital, que só
pode ocorrer depois de frustrado um dos outros meios).
Como nesse caso específico o MPF foi emitido e prorrogado até data posterior ao
do encerramento da ação fiscal, como se pode ver na cópia impressa do MPF obtida do
site da RFB na internet, fl. 213, e considerando que os dados de acesso ao mesmo foram
fornecidos ao sujeito passivo por meio do TIAF, não houve nenhuma irregularidade
quanto ao MPF.
Considerando que MPF foi regularmente emitido e prorrogado (cópia emitida da
internet e-fls. 2014), até data posterior ao encerramento da ação fiscal, considerando que foi
fornecido ao sujeito passivo, por meio do TIAF, acesso aos dados do mesmo (e-fl. 145), não há
irregularidade com o MPF, não procedendo o argumento de nulidade do procedimento.
Ademais, ainda que houve irregularidades na emissão de MPF, o que não é o
caso, a súmula vinculante no âmbito deste Conselho não prevê a nulidade do lançamento:
Súmula CARF no 171 Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade
do lançamento. (grifou-se)

Mérito
Ausência de obrigação de reter valor pago à contribuinte individual
A impugnante ressalta que a prestação de serviço previstas nos artigos 157 e 185
da IN/INSS no 100/2003, não se sujeitariam à retenção, logo não deveria constar em GFIP.
Novamente o recurso só reproduz o texto da impugnação.
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.097 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13411.000326/2009-93

Conforme muito bem destacado na decisão de piso, citados artigos 157 e 185 da
IN/INSS no 100/2003, pertencem ao Capítulo IX – DA RETENÇÃO, e tratam da retenção
previsto no art. 31 da Lei 8.212, de 1991, que envolve pessoas jurídicas. O art. 149 é bem claro
neste sentido:
CAPÍTULO IX – RETENÇÃO
Seção I – Da obrigação Principal da Retenção
Art. 149.A empresa contratante de serviços prestados mediante cessão de mão-de-obra
ou empreitada, inclusive em regime de trabalho temporário, a partir da competência
fevereiro de 1999, deverá reter onze por cento do valor bruto da nota fiscal, da fatura ou
do recibo de prestação de serviços e recolher à Previdência Social a importância retida,
em documento de arrecadação identificado com a denominação social e o CNPJ da
empresa contratada, observado o disposto no art. 100.
(grifou-se)
Ocorre que as retenções que não foram informadas na GFIP, fato gerador da multa
por descumprimento de obrigação acessória, se referem à pagamentos feitos às pessoas físicas
vinculadas ao RGPS, de inclusão obrigatória das remunerações em GFIP, conforme disposto no
art. 32, IV da Lei no 8.212, de 1991 combinado com o art. 225, IV, do RPS.
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
IV – declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, na forma, prazo e condições
estabelecidos por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores, base de cálculo e
valores devidos da contribuição previdenciária e outras informações de interesse do
INSS ou do Conselho Curador do FGTS;
(...)
Art.225. A empresa é também obrigada a:
(...)
IV-informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social, por intermédio da
Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social, na forma por ele estabelecida, dados cadastrais, todos os fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse daquele
Instituto;
Logo, não assiste razão à recorrente

Não incidência sobre remuneração paga a título de pro labore e a autônomos por
inconstitucionalidade
A impugnante afirma que seriam inconstitucionais as contribuições incidentes
sobre as remunerações pagas ou creditadas a contribuinte individual, e cita declarações de
inconstitucionalidade dos termos “autônomos”, “avulsos” e “administradores” do inciso I do art.
3o da Lei no 7.787/1989 e da redação original do art. 22, I, da Lei no 8.212/1991.
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.097 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13411.000326/2009-93

No recurso não há debate das conclusões da decisão de piso, somente reprodução
do texto da impugnação.
A decisão recorrida foi muito feliz quando esclareceu que o lançamento está
amparado na redação dada pela Lei no 9.876, de 1999, para o art. 22, III, da Lei no 8.212, de
1991.
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, é de:
(...)
III - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a qualquer
título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais que lhe prestem
serviços; (Incluído pela Lei no 9.876, de 1999).
(grifos não originais)
Também foi muito precisa quando argumentou que tais normas não tiveram sua
inconstitucionalidade reconhecida pelo STF, in verbis:
Nenhuma
dessas
normas
trazidas
pela
Lei
9.876/1999
teve
sua
inconstitucionalidade reconhecida pela STF, e tal inconstitucionalidade não pode ser
reconhecida no âmbito administrativo.
Isso porque não cabe a essa instância administrativa julgadora estabelecer
qualquer juízo sobre a suposta inobservância da Constituição Federal na redação
de qualquer Lei ou Decreto sem que o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal
Federal ou a Justiça Federal (em caso concreto que envolva a parte em questão ou
cujos efeitos tenham sido estendidos a todos) o tenham feito, conforme art. 26-A do
Decreto 70.235/1972, na redação dada pela Lei 11.941, de 27/05/2009:
Art. 26-A, No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos
de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
(...)
§ 6” O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo: .
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária
do Supremo Tribunal Federal;
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratória do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei rd 10.522, de 19 de julho
de 2002;
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei
Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; ou
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da
República, na forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de
1 993.
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-010.097 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13411.000326/2009-93

Enquanto essas hipóteses não ocorrerem, as normas qualificadas como
inconstitucionais na impugnação continuam válidas, não sendo lícito à autoridade
administrativa abster-se de cumpri-las nem declarar sua inconstitucionalidade sob
pena de violar o princípio da legalidade, na primeira hipótese, e de invadir seara alheia,
na segunda.
Se a obrigação do contribuinte está prevista em lei, não há como o julga or
administrativo afastá-la, dado que a atividade de cobrança é plenamente vinculada.
(Grifou-se)
Importante ressaltar o conteúdo da Súmula CARF no 2, que afirma que este
Conselho não é competente para se manifestar sobre inconstitucionalidade de lei tributária.
Isto posto, não há como acolher o argumento de que inexiste obrigação legal de
recolher contribuição previdenciária sobre pagamento feito à contribuinte individuais.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por CONHECER em parte do recurso, não conhecendo
das alegações de inconstitucionalidade, da alegação de decadência e da nulidade relacionada à
ciência do Mandado de Procedimento Fiscal – MPF, REJEITAR as preliminares e, no mérito,
NEGAR provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias

Fl. 195
DF CARF MF
Original